Tribunal: TJDFT
Processo: 0738824-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. AÇÃO PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. Fixada a competência após o recebimento da denúncia, ainda que desapareça, com a conclusão da fase instrutória, a causa que ensejou a distribuição do feito para aquele determinado órgão jurisdicional, incide a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no artigo 43, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à aplicação dos benefícios previstos pela Lei no 9.099/1995 por parte daquele Juízo, se cabíveis.